Tribunal: TJES
Processo: 5021273-35.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021273-35.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MELHOR ALIMENTACAO LTDA

APELADO: FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória, constituiu título executivo judicial. A recorrente, em recuperação judicial, alega a perda superveniente do interesse processual da credora, uma vez que o crédito foi habilitado no juízo universal antes da prolação da sentença, requerendo a extinção do processo e o afastamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial da devedora ocasiona a perda superveniente do interesse de agir da credora na ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual na ação monitória reside na obtenção de um título executivo judicial para conferir liquidez e certeza a uma obrigação, conforme o art. 700 do Código de Processo Civil.

4. A habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da devedora não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, pois subsiste a utilidade da ação monitória para a constituição do título executivo, o que confere segurança jurídica à credora e potencializa o recebimento do valor.

5. A formação do título executivo judicial não prejudica o juízo universal, uma vez que a execução do crédito ocorrerá no âmbito do processo de recuperação judicial.

6. A ausência de homologação do plano de recuperação judicial reforça a permanência do interesse de agir, pois ainda não incide a novação dos créditos prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

7. A manutenção da procedência do pedido monitório impõe à devedora, em razão do princípio da sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A habilitação de crédito em processo de recuperação judicial não acarreta a perda superveniente do interesse de agir na ação monitória, pois subsiste o interesse do credor na formação de título executivo judicial para conferir liquidez e certeza à obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 700; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 59.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5021273-35.2022.8.08.0048

RECORRENTE
: MELHOR ALIMENTACAO LTDA

RECORRIDO
: FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MELHOR ALIMENTACAO LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES , nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por
FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
contra a recorrente, que julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial e condenar a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a recorrente alega a ocorrência de perda superveniente do interesse processual, pois o crédito cobrado foi habilitado e tornou-se incontroverso em seu processo de recuperação judicial antes da prolação da sentença. Afirma que tal fato impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. Defende, ainda, a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação aos ônus sucumbenciais, imputando-os à recorrida.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito e afastando a condenação em custas e honorários advocatícios.

Sem razão
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial acarreta a perda superveniente do interesse de agir na ação monitória.

O art. 700 do Código de Processo Civil prescreve que
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Depreende-se, pois, que o interesse do autor na ação monitória se verifica na busca da constituição de título executivo judicial a partir da prova documental destituída de igual eficácia, visando, por conseguinte, executar o crédito eventualmente constituído.

No caso, a recorrida ajuizou a presente ação monitória para a cobrança de uma dívida no valor de R$ 94.663,74 (noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente à aquisição de produtos alimentícios nos meses de julho e agosto de 2021. A recorrente, em sua defesa, opôs embargos monitórios e, no curso do processo, informou o deferimento de seu pedido de recuperação judicial. Doravante, a apelante noticiou que a apelada foi inserida no rol dos credores (Classe III - Quirografários) (id. num. 15089241).

Ao contrário do que defende à apelante, tal circunstância não enseja a perda superveniente do interesse de agir da apelada na ação monitória, especialmente no aspecto da utilidade, visto que permanece a possibilidade de tornar certo e líquido o crédito que a empresa autora alega ter em desfavor da recorrente por meio da formação do título executivo judicial.

A procedência do pedido, e, consequentemente, a constituição do título executivo judicial, garante à empresa autora segurança e potencializa o recebimento do valor pretendido junto ao juízo falimentar, não havendo prejuízo no pagamento dos créditos concorrenciais no juízo falimentar, visto que a execução deste título será realizada no juízo universal, por força do art. 6º da Lei 11.101/2005.

Não bastasse, após compulsar os autos da ação de recuperação judicial (proc. 5038274-08.2022.8.08.0024) observei que o plano de recuperação judicial ainda não foi homologado pelo juízo universal, de modo que não há incidência do disposto no art. 59 da Lei 11.101/2005.

Via reflexa, não prospera a tese recursal em relação à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto que foi totalmente sucumbente na Origem, não havendo irresignação quanto à procedência do pedido inicial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre o valor do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor do débito.